Tribunal: TJES
Processo: 0000417-03.2019.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000417-03.2019.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL RAYMUNDO NETO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 0000417-03.2019.8.08.0029

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

RECORRIDO: JOEL RAYMUNDO NETO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a fazenda pública é dispensada do recolhimento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Em síntese, o Requerente narra na inicial que: a) é proprietário do terreno localizado na BR 482, Boa Esperança i (casas populares); b) pela segunda vez, em 19/03/2019 uma máquina de propriedade do Município esbarrou no muro de seu imóvel, lhe causando prejuízo de ordem econômica e moral; c) o motorista foi identificado e visto quebrando muro por imperícia ou mera maldade. Ao final, pleiteia a condenação do Requerido ao pagamento ide indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de danos materiais no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais)
”
.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) sobre os quais deverão incidir juros moratórios desde a data do acidente (19/03/2019), nos termos da Súmula n° 54/STJ, até 08/12/2021, e correção monetária pelo IPCA-E desde a mesma data (Súmula n° 43/STJ) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, o montante deverá sofrer atualização exclusivamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros Índices, na forma da EC n° 113/2021.”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 13797126 (38471007) pretendendo a reforma da sentença. Sustenta não haver provas do dano alegado pelo Recorrido e que, também, não teria comprovado ser o recorrido proprietário do imóvel.

Contrarrazões no id 13797130 (43318131).

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto à primeira tese, de que as alegações do recorrido carecem de provas e seriam unilaterais, concluo que também não merece acolhimento. Conforme bem ponderado pelo Juízo sentenciante, o recorrido apresentou comprovante dos gastos para reparação do muro, fotos dos danos ocorridos e as testemunhas confirmaram que o fato ocorreu por ação de veículo a serviço do município. Desse modo, as provas constantes nos autos inticam a existência do dano e o nexo entre este e conduta de agente a serviço da municipalidade.

Quanto à segunda tese recursal (ausência de comprovação de propriedade), entendo ser indiferente para o deslinde da celeuma posta nestes autos. Caso o município considere que o imóvel está ocupado irregularmente, deve adotar as providências cabíveis pelos meios adequados. Ou seja, estando evidente que o recorrido é possuidor do imóvel descrito nos autos, a regularidade da propriedade é indiferente para se aferir os danos por ele suportados no exercício dessa posse, afinal não se está diante de uma ação possessória.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009, bem como art. 91 do CPC,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, fixando estes no valor de 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)